Tribunal: STF
Processo: ARE 1287992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO. SENTENÇA COM CONTEÚDO DE DEFINITIVA. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS TETOS PELAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESACERTO DO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, bem como do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Embora a sentença tenha promovido a extinção do feito sem resolução de mérito, o que em princípio poderia caracterizá-la como meramente terminativa, a sentença guerreada tem, na verdade, natureza definitiva. Com efeito, deve-se ponderar que o processo foi devidamente instruído, tendo sido os autos, inclusive, remetidos à Contadoria para elaboração de cálculo, que demonstrou que o autor não tem direito à revisão pretendida. Não é demais ressaltar que a natureza da sentença deve ser analisada a partir do seu conteúdo, e não apenas pela nomenclatura dada a ela.
    De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação - dentre elas o interesse processual e a legitimidade ativa - definem-se da narrativa formulada na Inicial, não da análise do mérito da demanda, razão pela qual não se recomenda ao julgador, na fase postulatória, se aprofundar no exame de tais preliminares.
    Por outro lado, quando o processo estiver devidamente instruído, o julgador deve proferir julgamento de mérito, reconhecendo ou não o direito da parte, e não simplesmente extinguir o feito sem resolução do mérito.
    (...)
    Diante desse contexto, não há de se cogitar da reformatio in pejus na hipótese em testilha tendo em vista que, a despeito da nomenclatura dada pelo juízo a quo, o pedido autoral foi julgado improcedente, haja vista que o seu direito não foi reconhecido e a questão preliminar não teria, faticamente, como ser ultrapassada.
    Dito isto, no mérito verifico não assistir razão ao autor.
    Conforme exposto linhas atrás, a Contadoria verificou que o benefício do demandante não sofreu limitação ao teto. As razões deduzidas pelo autor em sede de recurso não infirmam as conclusões do órgão auxiliar do juízo, na medida em que a revisão pleiteada com base no aumento dos tetos pressupõe que o salário-de-benefício apurado tenha sido limitado a um teto, o que não restou demonstrado na hipótese dos autos.
    Por outro lado, não pode o segurado requerer genericamente uma revisão de todos os elementos que integram sua renda mensal, sem apontar concretamente um fato que possa caracterizar ilegalidade do INSS, eis que uma causa de pedir com essas características é manifestamente inepta.
    Por isso, não é plausível o pedido do autor que o INSS seja instado a apresentar todos os elementos que informaram a apuração dos salários de benefício referentes a processos concessórios finalizados há mais de trinta anos no tempo sem apontar minimamente uma razão plausível que permita analisar qual teria sido a possível ilegalidade do ato administrativo.
    Isso tudo considerado, o que se tem como certo é que a partir dos elementos de prova disponíveis não se vislumbra, sequer hipoteticamente, um direito à revisão baseado na majoração dos tetos das emendas constitucionais 20/98 e 41/2001, exsurgindo flagrante a improcedência do pedido.
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente